Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-19.2022.8.11.0088
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001128-19.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 004.650.402-84 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CASO CONSELVAN.
OCORRÊNCIA DE
FORTUITO
EXTERNO
. RESPONSABILIDADE EXCLU
SIVA DE TERCEIRO
.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EXCLUÍDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os fornecedores de produtos e serviços possuem
responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor,
a qual

pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro
, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

2.
A
co
ncessionária
de
energia

elétrica
do Estado de
Mato
Grosso
não
é
responsável

por

eventuais

danos

ocasionados
pela
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
no
distrito
de
Conselvan
,
Município
de
Aripuanã
, no
período

0
8/
0
2 à 11/02/2022,
em razão
do
f
ortuito

externo

ocasionado

pelo

rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica

por

terceiro
,
em

época
de
chuvas

fora
da
normalidade
,
e d
a
dificuldade
de
acesso

ao
local.

3
.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hi
póteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001128-19.2
022.8.11.0088

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
SUELY GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SUELY GOMES DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
fac
e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID160511178/PJe2.
Concluiu
que:
a) é incontroverso que houve uma interrupção por tempo excessivo no fornecimento de energia elétrica
na
região. b) não há prova de que
a interrupção dos serviços foi

ocasionada
por terceiros; c) a demora no restabelecimento da energia elétrica ocasionou dano moral
à
parte reclamante.
J
ulgou procedente o pleito da inicial e condenou a parte reclamada ao pagamento de
R$6.000,00
a título de dano moral
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID160511185/PJe2.
Sustentou
que:
a) a interrupção no fornecimento de energia ocorrido em 8/2/2022, na região do
Conselvan
, no Município de Aripuanã,
foi
por culpa exclusiva de terceiro,
decorrente do
rompimento de cabo por um caminhão, sem qualquer relação com a concessionária; b) teve dificuldade de acesso à região em virtude das condições das estradas e por conta das chuvas intensas na região; c) apenas conseguiu ter acesso ao local em 11/02/2023 em
virtude de atoleiro causado pelas chuvas; d) não foi negligente com as providências que lhe cabia
m
, visto que sua equipe foi mobilizada imediatamente; e) o princípio da continuidade dos serviços públicos não é absoluto e em situações emergenciais a int
errupção é justificável;. f) o valor indenizatório é desproporcional e deve ser reduzido; g) há litigância de má-fé por parte do advogado da parte reclamante que vem maliciosamente captando clientes, com mais de 246 ações já propostas. Ao final, reque
reu o provimento do recurso para julgar
improcedente
s
os pleitos da inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID160511190/PJe2.
Argumentou
que
o

recurso

não

pode

ser

provido
e que a
sentença

merece

ser

mantida
,
evidenciando que houve a suspe nsão no fornecimento de energia

elétrica

por

três

dias
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de
Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior
(
STJ
REsp
974.138/SP).

No
presente

caso
, é
incontroverso
que o
distrito
de
Conselvan
,
Municípi
o
de
Aripuanã
,
ficou

sem

energia

elétrica

por

aproximadamente

três

dias
(
0
8/
0
2 à 11/02/2022),
sendo
de
responsabilidade
da
Concessionária
de
Energia

Elétrica
,
independentemente

d
o
motivo
da
suspensão
dos
serviços
, o
seu

restabelecimento
no
prazo
de 24 horas,
por
se
trata
r
de
região

urbana
(art. 362 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL).

Todavia
,
diante
das
circunstâncias
do
caso

concreto
,
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
se
encontra

excluída

em

razão
d
a
ocorrência
de

fortuito

externo
.

O
rompiment
o
dos
cabos
de
energia

elétrica

por

terceiro
(caminhão),

em

época

de
chuvas

fora
da
normalidade
,
somado à

dificuldade
de
acesso

em

decorrência
das
péssimas

condições
das
estradas

em

virtude
de
atoleiros
,
caracteriza

fortuito

externo
,
visto
que
se
trata
de
situação

imprevisível
e
não

integrante
da
rotina
de
trabalho
da
parte

reclamada
.

Sobre

a

aplicabilidade
do
conceito
de
fortuito

interno
e
externo
, o STJ
já
se
manifestou
:

(...)7.
Nexo
de
causalidade
,
fato
de
terceiro
e
fortuito

externo
.
A
dmite
-
se
a

exoneração
da
responsabilidade

quando

ocorre

fortuito

externo
à
atividade

empresarial

desempenhada
,
isto
é,
evento

imprevisível
e
totalmente

alheio

aos

deveres

anexos
dos
fornecedores
e
aos

riscos

por

estes

assumidos
. Para
ser

considerado

fortui
to

externo
, a causa
do

evento

danoso

não

pode

apresentar

conexão
com
a

atividade

desempenhada

pelos

fornecedores
.
Precedentes
.
8.
Fortuito

interno
. A
manutenção
da
responsabilidade
se
dá

na

hipótese
de
fortuito

interno
, o
qual
,
embora

seja

circunstância

al
heia

ao

comportamento
do
fornecedor
,
pode

ser

considerado

risco

inerente
à
atividade
do
fornecedor
. O
fato
de
terceiro

não

será

capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento

lesivo

caso
se
insira

nos

riscos

inerentes
à
atividade

em
presarial
e no
padrão

mínimo
de
segurança
que se
espera
de
seu

exercício
.
(STJ
REsp
n. 2.031.816/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Em

outras oportunidades
, a
Turma

Recursal

já
se
manifestou

no sentido de
que

não

há

responsabilidade
da
Concessionária
de
Energia

Elétrica
no caso em tela
, reconhecendo o
fortuito

externo
, conforme se vê no aresto abaixo:

(...)1.
Trata
-se de
ação

na

qual
a
consumidora

postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
interrupções
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência

na
“Vila
Conselvan
”.
2.
Hipótese

em que houve a interrupção no fornecimento de energia

elétrica

em

decorrência
de
rompimento
de
cabo
,
causado

por

caminhão
de
terceiros
, e,
em
que
pese

os

esforços
da
recorrente
para
solucionar
a
questão
,

não

teve

êxito

em

curto

prazo
,
tendo

em
vista
os

atoleiros

na

estrada
,
causados

por
fortes
chuvas
que
assolaram
a
região
,
hipótese
de
caso

fortuito

ou

força

maior
,
isto
é,
situação

comprovada
que
exclui
a
responsabilidade
da
distribuidora

por

inexistência
do
nexo
de
causalidade
. (...)(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...)
Tendo

sido

interrompido
o
fornecimento
de
energia

elétrica

em

d
ecorrência
de
rompimento
de
cabo
,
causado

por

caminhão
de
terceiros
, e,
levando
-se
em

consideração
que
não

houve

inércia
da
concessionária
de
energia

elétrica
para
solucionar
o
problema
,
tendo

em
vista que
o

lapso
de tempo que
demorou

em

chegar

ao
local, s
e
deu

em

razão
de
atoleiros

na

estrada
,
causados

por
fortes
chuvas
que
assolaram
a
região
,
fato

decorrente
de
caso

fortuito

ou

força

maior
,
circunstância
que
exclui
a
responsabilidade

objetiva
do
dever
de
indenizar

por

parte
da
Reclamada
,
nos

termos
do art
. 14, § 3º do CDC,
acontecimento
, que
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
, mas,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
gerar

dano
moral
indenizável
“in
re

ipsa
”. (...)(N.U 1001756-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

Portanto
,
diante
da
excludente
de
culpabilidade
,
não

há

como

responsabilizar
a
parte

reclamada

por

eventuais

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância d e má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

pr
evistos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
.
2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter
manifestamenteinfundado
da
s alegações da

parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em
obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
,
que
o

fato

de a

parte

reclaman
te

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
existência
d
e

falha

na

prestação
do
serviço

e
a
parte

reclamada

ter

cons
eguido

demonstrar

a ocorrência de fortuito externo
,

não

evidencia

litigância
de
má-fé
,
mas tão somente exercício do
s
direito
s
de ação
e de defesa
.

Por

esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
se
ntença

objurgada
e
julgar improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, d
ata
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023